Tribunal: TJES
Processo: 5003815-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO COMPARTILHADO ENTRE SUPERMERCADO E ACADEMIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ (SUPERMERCADO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TEORIA DA APARÊNCIA E DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR POR AUSÊNCIA DE CADEADO. TESE REJEITADA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela corré,
DRIFT COMÉRCIO,
em face de sentença que a condenou, solidariamente com a academia SMARTFIT, à restituição material de R$ 2.642,92 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão do furto de bicicleta ocorrido em estacionamento.

A demanda originária fundamenta-se no furto da bicicleta do autor, ocorrido em 19/11/2024, no interior do estacionamento compartilhado mantido pelas requeridas.

Em suas razões recursais (ID 18610830), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma:
(i)
a inexistência de relação de consumo e ausência de responsabilidade, argumentando que no momento do furto o recorrido era cliente exclusivo da academia Smartfit, de modo que o supermercado não possuiria o dever de guarda ; e
(ii)
a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, sob a premissa de que o recorrido estacionou a bicicleta sem qualquer trava ou corrente de segurança, facilitando a ação de terceiros.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o devido preparo,
CONHEÇO do recurso inominado
e passo à análise de seu mérito.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo inegável a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A controvérsia do presente recurso cinge-se em analisar a existência de responsabilidade do supermercado recorrente pelo furto ocorrido em estacionamento compartilhado com outra empresa, bem como aferir se a ausência de trava de segurança na bicicleta do consumidor configura culpa exclusiva da vítima capaz de elidir o dever de indenizar.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese de ausência de vínculo consumerista e irresponsabilidade da recorrente, eis que é fato incontroverso que o estacionamento onde ocorreu o delito é de uso compartilhado e atende de forma indistinta aos clientes do supermercado (Drift) e da academia (Smartfit).

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor consagrou, em seu art. 7º, parágrafo único, bem como no art. 25, §1º, a responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia de fornecimento por eventuais falhas na prestação do serviço.

Outrossim, destaca-se que o estacionamento oferecido como comodidade atua como inegável chamariz de clientela, alavancando os lucros e os negócios de todas as empresas ali instaladas.

Desta feita, ao auferir o bônus econômico gerado pela atratividade e conveniência do complexo comercial, a recorrente sujeita-se igualmente ao ônus de garantir a incolumidade do patrimônio dos consumidores (Teoria do Risco do Empreendimento e Teoria da Aparência).

O simples fato de o consumidor se encontrar nas dependências da corré no momento do infortúnio não rompe a solidariedade inerente à exploração conjunta daquela área de estacionamento.

Ademais, no que tange à tese de "culpa exclusiva da vítima", a fundamentação da recorrente também não merece acolhida, isso porque a alegação de que o consumidor foi negligente ao não utilizar cadeado ou trava em sua bicicleta não afasta a patente falha na segurança do local.

Consoante o pacífico entendimento consubstanciado na Súmula 130 do C. Superior Tribunal de Justiça,
"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"
. Ao disponibilizar o espaço, o fornecedor de serviços instila no consumidor uma legítima expectativa de segurança e proteção, assumindo tacitamente o dever de guarda e vigilância sobre os bens ali depositados.

Ora, transferir a responsabilidade do furto para o consumidor pela ausência de um acessório de segurança (cadeado) seria o equivalente a isentar o fornecedor dos riscos imanentes à sua própria atividade econômica. A facilitação do crime decorreu da ausência de aparato de vigilância efetivo do próprio estabelecimento, tratando-se de inequívoco fortuito interno que não exime o fornecedor do dever sucessivo de reparação integral (art. 14 do CDC).

Por derradeiro, os danos materiais referentes ao valor da bicicleta (R$ 2.642,92) restaram demonstrados.

Por sua vez, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor transborda a esfera do mero aborrecimento, pois a quebra da legítima confiança, a angústia da subtração do bem e, sobremaneira, a perda do tempo útil do consumidor em reiteradas e frustradas tentativas de solução administrativa autorizam a condenação pecuniária.

Ainda, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 4.000,00) observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer modificação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)